Tribunal: TJDFT
Processo: 0719859-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719859-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS, PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, INSTITUTO TODDE TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, JOAO PAULO TODDE NOGUEIRA, ERICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada (ID 46963825) interposto por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS (“P&amp;C ADVOGADOS) e CAPUTO, BARBOSA &amp; ZVEITER ADVOGADOS (“Z&amp;B ADVOGADOS” em face de TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS E OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença, processo número 0705561-86.2023.8.07.0001, rejeitou o pedido de instauração do incidente, nos seguintes termos (ID 1588124751 na origem): A parte credora requer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente, calha destacar que o reconhecimento da existência de grupo econômico não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, eis que, no primeiro caso, não se levanta o véu da autonomia patrimonial da executada, mas há extensão do âmbito dos efeitos subjetivos da tutela jurisdicional para que outras pessoas jurídicas integrem a relação jurídica, ao se considerar as integrantes do grupo econômico em unicidade. Assim, para que a responsabilidade pelo pagamento do cumprimento de sentença seja redirecionado a pessoas jurídicas e/ou físicas supostamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, deve ser atestada a existência de grupo econômico e de abuso de personalidade jurídica. Não sendo o caso dos autos. Não bastasse isso, por mais que a penhora nos rostos dos autos seja expectativa de crédito, trata-se de bem penhorável. Com efeito, não cabe a tese de inexistência de bem passível de penhora da executada para endossar a instauração do incidente. Ausentes os requisitos, imperativo rejeitar o pedido de instauração do incidente, conforme vem decidindo o TJDFT: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713883-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRES TRANSPORTES LTDA - ME, ELIANE ALVES TORRES AGRAVADO: NOROESTE Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713883-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRES TRANSPORTES LTDA - ME, ELIANE ALVES TORRES AGRAVADO: NOROESTE ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - ME, ANA PAULA RODRIGUES EMENTA AGRAVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE BENS. SUPOSTA NÃO ENTREGA DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO. IRREGULAR. FRAUDE ABUSO DE PODER E CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Em que pese à situação fática apontar para uma eventual dissolução irregular da empresa, fato é que, isto, por se só, não autoriza a desconstituição da personalidade jurídica, mormente considerando que não foi demonstrada a ocorrência de fraude, abuso de poder ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Respaldando tal entendimento está no acórdão do STJ, proferindo do RESP 1306553/SC. O argumento de que a empresa não ter apresentado declaração de imposto de renda, tendo em vista ainda estar ativa, configuraria abuso de personalidade, também não se sustenta, haja vista que, a eventual dissolução irregular da empresa ou infração administrativa, por si, não configura desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a ensejar a desconsideração. 3. In casu, cuja dívida se originou de uma relação jurídica de natureza civil, o legislador, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 4. Recurso conhecido. Negado Provimento. Publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ainda, retiro sigilo dos documentos de ID's 158098198 a 18098228, pois ausente hipótese legal. Os Agravantes alegam em suas razões recursais que: (i) trata-se de cumprimento de sentença manejado pelos credores agravantes (P&amp;C ADVOGADOS e Z&amp;B ADVOGADOS) contra o devedor agravado (“TODDE ADVOGADOS”), visando o recebimento de honorários sucumbenciais, que hoje são de R$ 613.694,74 (seiscentos e treze mil e seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos); (ii) o agravado foi intimado para pagamento espontâneo do débito, mas não o fez, o que acarretou a incidência no acréscimo da multa e honorários, previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil; (iii) foram efetivadas as pesquisas de bens através dos sistemas disponíveis ao juízo de origem (ID 153434338), cujo resultado foi negativo, conforme sinalado na decisão ID 156944166); (iv) os agravantes, amparados com farta documentação, requereram a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com pedido liminar de arresto e sequestro cautelares e, alternativamente, requereram o redirecionamento da execução aos sócios do agravado TODDE ADVOGADOS; (v) objetivo da instauração do incidente seria responsabilizar o INSTITUTO TODDE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA e JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA ao pagamento do débito de titularidade do agravado, uma vez que os documentos demonstram que o Escritório de Advocacia Todde está esvaziando o seu patrimônio para o seu sócio proprietário e a outra pessoa jurídica do mesmo Grupo econômico, intitulado “Grupo Todde” pelo próprio Agravado; (vii) decisão acima foram opostos embargos de declaração, onde os agravantes alegaram existir omissões quanto aos seguintes pontos: a) ausência de fundamentação frente às provas colacionadas nos autos, b) ausência de pronúncia quanto à responsabilização do sócio JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, c) ausência de pronúncia quanto ao redirecionamento da execução aos sócios JOÃO PAULO TODDE e ÉRICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA; (viii) os embargos de declaração foram rejeitados, porque o juízo de origem entendeu pela ausência dos vícios apontados, além de ter consignado que o redirecionamento “da execução para atingir os bens dos sócios deve ser precedido de incidente de consideração da personalidade jurídica, não recebido pela ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil...” (ID 158546696); (ix) decisão agravada acabou por violar o artigo 50, § 2o, incisos I e III do Código Civil, porque entendeu que as provas constantes dos autos não demonstrariam os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica; (x) violou também o § 4o do artigo 133 do Código de Processo Civil, porque rejeitou liminarmente o processamento do incidente sem amparo legal para tanto; (xi) houve violação aos artigos 966, § único e 1.024, ambos do Código Civil, porque também entendeu que para responsabilização dos sócios de uma sociedade simples seria necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (xii) existe grupo econômico de fato TODDE; (xiii) a) todas as pessoas jurídicas estão estabelecidas no mesmo endereço, b) todas elas são controladas direta ou indiretamente e administradas por JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, c) todas elas utilizam cadastraram no sítio eletrônico da Receita Federal os números telefônicos pertencentes ao TODDE ADVOGADOS e d) todas elas compartilham a mesma estrutura física.; (xix) há, no corpo da peça do incidente, imagens extraídas da plataforma Instagram que comprovam a existência do Grupo TODDE, que assim é denominado pelo próprio administrador das empresas; (xx) os agravantes fizeram prova de cumprimento repetitivo de obrigações do INSTITUTO TODDE pelo TODDE ADVOGADOS e vice-versa; (xxi) nos autos constam provas de 1 (um) pagamento efetuado pelo INSTITUTO por débito do TODDE ADVOGADOS (Doc. ID 158098210) e de 5 (cinco) pagamentos efetivados por TODDE ADVOGADOS, cujo débitos eram de titularidade do INSTITUTO (Docs. ID 158098212 e 158098213) (Doc. 07 – Confusão Patrimonial INSTITUTO e TODDE ADVOGADOS); (xxii) foram comprovados 6 (seis) pagamentos efetivados que, a toda evidência, atraem a hipótese de incidência do inciso I do § 2o do artigo 50 do Código Civil; (xxiii) a decisão agravada também violou o inciso I do § 2o do artigo 50 do Código Civil, na medida em que desprezou por completo as provas acerca da confusão patrimonial costumeira, demonstrada através do cumprimento repetitivo de obrigações do devedor TODDE ADVOGADOS por JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA; (xxiv) provas colacionadas aos autos demonstram que JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA pagou, em 4 oportunidades, por débito de titularidade de TODDE ADVOGADOS e CONSULTORES ASSOCIADOS (Doc. 08 – Confusão Patrimonial TODDE ADVOGADOS e JOÃO TODDE); (xxv) porquanto desconsiderou que os agravantes comprovaram ato de descumprimento de autonomia patrimonial, verificado a partir do momento em que JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA recebeu em pagamento de honorários um imóvel que deveria ter sido transferido a TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, em contraprestação aos serviços prestados por este último (Doc. ID 158098222)(Doc. 09 – Ato de Descumprimento de Autonomial Patrimonial TODDE ADVOGADOS e JOAO TODDE); (xxv) foram comprovados 4 (quatro) pagamentos débitos de titularidade de TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, efetivados por JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, e, além disso, há também a comprovação de um ato de descumprimento de autonomia patrimonial, em que o sócio – pessoa física – recebeu em pagamento um imóvel no valor declarado de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), destinado à quitação dos honorários devido à sociedade devedora; (xxvi) uma vez esgotadas as tentativas de localização de bens livres e desembaraçados da pessoa jurídica, o próprio regime societário prevê, por força de lei, que a excussão passa a se voltar contra o patrimônio pessoal dos sócios, até os limites da dívida; (xxvii) é prescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme orientação deste e. TJDFT; (xxviii) os requisitos legais para a INSTAURAÇÃO do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a posterior DESCONSIDERAÇÃO; (xxix) a inteligência dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil permite concluir que, antes de o magistrado proferir a decisão interlocutória de deferimento ou indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica, deve ser instaurado o incidente, de modo a permitir o contraditório e ampla defesa; (xxx) o pedido para a instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica deve conter tão somente fundamentação e pedido (pressupostos legais para a desconsideração); (xxxi) prova da ocorrência ou não do abuso ocorre após instrução probatória, assegurada à ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50, do Código Civil; (xxxii) não se pode impor ao requerente prova pré-constituída, até porque o incidente será levado a cabo, exatamente para obter essa prova. Em sede de pedido de tutela antecipada, requerem: (i) bloquear os ativos financeiros de JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA (CPF: 004.351.351.47) e do INSTITUTO TODDE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA (CNPJ: 14.006.717/0001-55), até o limite do valor do débito atualizado, que é de R$ 613.694,74; (ii) através do sistema RENAJUD, seja imposta a restrição de alienação sobre os veículos pertencentes a JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, quais sejam:1) JEEP/RENEGADE LNGTD AT, Placa QXU-5I40, Renavam 1226181063, 2) DUCATI/PANIGALE V4 S, Placa PBU1C23, Renavam 1217379190, 3) I/BMW R1200C, Placa GBM1200, Renavam 881654124 e 4.) IMP/M.BENZ, Placa MOX1356, Renavam 349613990. Subsidiariamente, caso se entenda pela desnecessidade do incidente quanto aos sócios, seja deferida a antecipação da tutela recursal para: a) determinar o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, dos sócios ÉRICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA (CPF: 705.326.131-04) e JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA (CPF: 004.351.351.47), até o limite do valor do débito (R$ 613.694,74) e b) através do sistema RENAJUD, seja imposta a restrição de alienação e circulação sobre os veículos abaixo, pertencentes a JOÃO TODDE e a ÉRICO ABREU: 1) JEEP/RENEGADE LNGTD AT, Placa QXU-5I40, Renavam 1226181063, 2) DUCATI/PANIGALE V4 S, Placa PBU1C23, Renavam 1217379190, 3) I/BMW R1200C, Placa GBM1200, Renavam 881654124, 4) IMP/M.BENZ, Placa MOX1356, Renavam 349613990 e b. 5) AUDI/A4 2.0T, Placa HIT-9666, Renavam 389125660. Para tanto, alegam que a probabilidade do direito estaria fartamente demonstrada (i) por intermédio da existência do débito, (ii) de provas robustas quanto à existência de grupo econômico de fato e (iii) de confusão patrimonial, além de (iv) precedentes firmando o entendimento que não é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar os sócios pertencentes à sociedade simples. Em relação ao risco ao resultado útil do processo, argumentam que não podem esperar até o julgamento final do presente recurso para, somente ao final, iniciar os atos expropriatórios. E, no mérito, que seja reformada a decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 46963827). No despacho constante do ID 47133434 intimei a parte agravada para se manifestar em relação ao pedido de tutela, o que foi feito na petição constante do ID 47557664, onde, em síntese, alega: (i) não ser hipótese de desconsideração de pessoa jurídica; (ii) inexistência de grupo econômico; (iii) inexistência de confusão patrimonial; (iv) excesso de execução. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi recolhido (ID 46963827). DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada (ID 46963825) interposto por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS (“P&amp;C ADVOGADOS) e CAPUTO, BARBOSA &amp; ZVEITER ADVOGADOS (“Z&amp;B ADVOGADOS” em face de TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS E OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença, processo número 0705561-86.2023.8.07.0001, rejeitou o pedido de instauração do incidente. Aponta-se a existência de outro agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes, qual seja o número 0720380-31.2023.8.07.0000. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que rejeitou o pedido de instauração do incidente, trazendo como pano de fundo discussão sobre requisitos para sua instauração. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações dos Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora os Agravantes tenham afirmado em sua peça terem demonstrado (i) existência do débito, (ii) existência de provas robustas quanto à existência de grupo econômico de fato e (iii) existência de confusão patrimonial, além de (iv) precedentes firmando o entendimento que não é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar os sócios pertencentes à sociedade simples, entendo que o conjunto documental acostado aos autos ainda se encontra incipiente para que se possa pretender deflagrar, desde já e por intermédio de um pedido de tutela antecipada, a instauração do incidente. O direito vindicado pela parte agravante, por agora, na via estreita da cognição de tutela de urgência, ainda é opaco, o que não obsta a apreciação por ocasião da apreciação do mérito do recurso, sobretudo no caso em concreto, no qual o pedido de tutela, ainda que provisória, é satisfativa e se confunde com parte predominante da apreciação do mérito, sobretudo em relação às constrições pretendidas. No que diz respeito ao pedido de constrição incidente nos veículos automotores referenciados e nos ativos financeiros, cumpre observar a inexistência de pedido dessa natureza na origem, uma vez que, da forma como foi pleiteado perante essa Relatoria, a constrição patrimonial incidental nos veículos mencionados se encontra intrinsecamente relacionada ao pedido de desconsideração da pessoa jurídica que, por agora, liminarmente, não se materializou, pelas razões acima. Enveredar pelo deferimento da medida, nessa fase imatura em que o feito se encontra, acarretaria supressão de instância e violação do juízo natural. Além disso, ainda que a penhora no rosto dos autos do processo no 0727780-35.2019.8.07.0001 em trâmite perante a 2a Vara de Execuções de Brasília possa representar, em tese, expectativa de direito, cuja materialização, para fins de garantia imediata, não é efetuada de plano e pronto, por outro lado, para fins do presente pedido, que se volta para o incidente propriamente dito (e não a definitividade do processo de execução), entendo que a decisão de origem não merece reparo ao acolher o crédito. Não vislumbro existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que o processo está transcorrendo na origem, com medidas constritivas sendo tomadas (ID 161282472 na origem), bem como inexiste demonstração nos presentes autos de efetivo dano, que não seja o que os Agravantes já almejam por ocasião co cumprimento de sentença. De mais a mais, inexistem elementos que apontem para situação de gravame experimentado pelos Agravantes e que possa colocar em risco sua mantença, bem como suas atividades. Muito embora tenham alegado que não podem esperar até o julgamento final do presente recurso para, somente ao final, iniciar os atos expropriatórios, os Agravantes não demonstram risco ao resultado útil do processo. Diante de todo esse cenário, não entendo estarem demonstrados a probabilidade do direito, pelas razões acima, muito menos perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não restando demonstrada a hipótese para a concessão de tutela antecipada de urgência. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido para a concessão de tutela antecipada de urgência, nos moldes do que foi pleiteado pelos Agravantes. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, para complementação de contraminuta ao agravo, se desejarem. Publique-se Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023 16:27:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador